Tribunal: STF
Processo: HC 180626
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VARIEDADE DAS DROGAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRO CRIME. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliados às circunstâncias em que cometido o crime, além do fato do réu responder por outro delito de tráfico, podem evidenciar a dedicação a atividades criminosas, como ocorre no caso destes autos, considerando o envolvimento no tráfico de drogas e por ter em seu desfavor uma condenação. Precedentes.
    2. O Tribunal ‘a quo’ afastou o benefício, concluindo que o ora agravante se dedica à atividade criminosa, de modo que entender de forma diversa, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (AREsp 1.579.336-AgRg-AgRg/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, “a imediata soltura do paciente ou, ao menos, (...) que aguarde o julgamento em regime aberto”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator